Tribunal: TCU
Processo: 006.659/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2015, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2999/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11332/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em nome de João Salame Neto, ex-prefeito de Marabá/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante o Programa Projovem Urbano, no exercício de 2015. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 369.825,35, atribuindo a responsabilidade por sua devolução ao ex-prefeito; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou a comprovação da execução física e financeira no município de Marabá/PA, em que pese a realização parcial dos objetivos do programa, considerando que a diferença entre o apurado e o ideal, segundo a Nota Técnica MEC 24/2020, de apenas 2,26% (45% - 42,74%), multiplicada pelo valor gerido no exercício, resultaria em pouco mais de R$ 13 mil, valor inferior ao mínimo exigido para a constituição de TCE; considerando que, conforme registrado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (SIMEC), módulo Projovem Urbano, o ente federado pactuou uma meta de atendimento de 600 jovens, ao longo de 18 meses de formação, e de acordo com o Relatório de Matrículas, foi registrado um total de 854 matrículas, sendo 570 matrículas ativas, tendo o MEC observado que o município de Marabá/PA atingiu a meta pactuada, e apenas a média de frequência não se comportou como programado, diminuindo no decorrer do exercício; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 38 a 40); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 41). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 006.659/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Salame Neto (XXX.391.201-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Marabá/PA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.